Tribunal: TJES
Processo: 5000303-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-56.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO GONCALVES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente pela Vara Única da Comarca de Fundão. A defesa sustenta a ilegalidade da conversão da prisão, uma vez que o Ministério Público, na audiência de custódia, requereu a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, sem pleitear a decretação da prisão preventiva. Alega ainda, a ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, reforçando as condições pessoais favoráveis do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, afronta o sistema acusatório, e; (
ii
) determinar se a prisão preventiva deve ser relaxada, considerando a ausência de fundamentação idônea para sua decretação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 311, do Código de Processo Penal, estabelece expressamente que a decretação da prisão preventiva somente pode ocorrer mediante requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial, vedando a atuação de ofício do magistrado.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva viola o sistema acusatório, conforme estabelecido pela Lei nº 13.964/2019 ("Pacote Anticrime"), sendo imprescindível a provocação de uma das partes legitimadas.
5. No caso concreto, o Ministério Público requereu expressamente a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares, inexistindo manifestação favorável à conversão da prisão em flagrante em preventiva, configurando constrangimento ilegal.
6. Diante da ilegalidade constatada, impõe-se o relaxamento da prisão preventiva do paciente, permitindo que aguarde o desenrolar da ação penal em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º-A, 282, § 2º, 311 e 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 182.976/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 06/03/2024; STJ, AgRg-RHC 189.411/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 15/03/2024; STJ, AgRg-REsp 2.049.904/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 15/12/2023; STJ, AgRg-RHC 189.225/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 15/12/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000303-56.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ARTHUR CYPRIANO ZOTTELE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADRIANO GONÇALVES DA SILVA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE FUNDÃO
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0000001-32.2025.8.08.0059
.

Consta na inicial (id 11682853),
que o paciente foi preso em flagrante no dia
31
de
dezembro de 2024
, sendo a audiência de custódia realizada em
01
de j
aneiro de 2025
, oportunidade na qual o Ministério Público requereu a homologação do flagrante ante a presença de seus requisitos legais e a concessão de liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares. Por sua vez, a
defesa constituída requereu a liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares, corroborando com a manifestação do
representante ministerial
. Em seguida, sobreveio decisão de homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva.

Nessa linha, sustenta
o impetrante
que a prisão preventiva
do ora paciente
, no presente caso, foi decretada de ofício, violando-se, assim, o sistema acusatório.

Sustenta ainda, a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

No caso dos autos, diante das alegações trazidas na exordial, adianto ser o caso de concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

Isso pois, na audiência de custódia, o Ministério Público de 1º grau, ao se manifestar sobre os fatos, requereu a homologação do flagrante e a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares em relação ao autuado
ADRIANO GONÇALVES DA SILVA
. Confira-se:

[...]. O Ministério Público, em síntese, manifestou-se no sentido de que o APF está regular e não possui vícios, requerendo a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares e medidas protetivas de urgência, conforme registrado em mídia e determinado pela Resolução 213/2015 do CNJ, no seu artigo 8º. [...].

Não obstante, o magistrado
a qu
o
converteu a prisão em flagrante do autuado em preventiva, sob o fundamento de que presentes os requisitos para tanto, de modo que, por tal razão, a defesa sustenta a decretação da prisão preventiva ocorreu de ofício, haja vista a ausência de requerimento do Ministério Público nesse sentido, que, ao contrário, postulou a concessão da liberdade provisória do paciente, com aplicação de medidas cautelares.

A respeito do tema, o artigo 311, do Código de Processo Penal, é expresso ao estabelecer que “
em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
”.

Partindo de tal premissa, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, sem representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, afronta o artigo 311, do Código de Processo Penal. Senão, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA AO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PRISÃO DE OFÍCIO. NULIDADE CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Neste caso,
o Juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva de ofício, ante a inexistência de representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público pela custódia. A Terceira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do RHC 131.263/GO, consolidou entendimento no sentido de que tal decisão evidencia afronta aos arts. 311 e 282, § 4º, ambos do Código de processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, que, em homenagem ao sistema acusatório, vedam a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 182.976; Proc. 2023/0217316-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024).

No mesmo sentido, é assente o entendimento de que é vedada a conversão do flagrante em prisão preventiva, na hipótese de requerimento do Ministério Público, na audiência de custódia, pela concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça em casos que reputo semelhantes ao presente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OU PELO QUERELANTE, OU PELO ASSISTENTE OU, POR FIM, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que, analogamente, Esta Corte Superior assim decidiu: In casu, destacou o Tribunal local que
"a autoridade apontada como coatora, sem que houvesse representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, uma vez que o Parquet se manifestou pela concessão de liberdade provisória, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Assim, conquanto não se desconsidere a gravidade do caso, em razão da atuação de ofício do Juízo a quo, deve ser relaxada a prisão do paciente, reconhecendo-se o alegado constrangimento ilegal"
, entendimento esse que vai ao encontro da jurisprudência desta Corte (AGRG no RESP n. 2.049.904/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 15/12/2023 - grifo nosso). Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 189.411; Proc. 2023/0398459-4; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 12/03/2024; DJE 15/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, DE OFÍCIO, EM PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. VEDAÇÃO PELA LEI N. 13.964/2019. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. In casu, destacou o Tribunal local que
"a autoridade apontada como coatora, sem que houvesse representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, uma vez que o Parquet se manifestou pela concessão de liberdade provisória, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Assim, conquanto não se desconsidere a gravidade do caso, em razão da atuação de ofício do Juízo a quo, deve ser relaxada a prisão do paciente, reconhecendo-se o alegado constrangimento ilegal", entendimento esse que vai ao encontro da jurisprudência desta Corte. II. "[...] em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva
. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021)." (HC n. 687.583/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)"III. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.049.904; Proc. 2023/0024166-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal. Após a vigência da mencionada Lei, houve a inserção do art. 3º-A ao CPP e a supressão do termo "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal. 2. Assim,
"A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo Estatuto Processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP
. Magistério doutrinário. Jurisprudência" (STF, HC 186490, Relator(a): Celso DE Mello, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 3. No caso,
em que pese a prisão preventiva estar devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração delitiva - o réu é reincidente e estava em cumprimento de pena no regime semiaberto na ocasião do flagrante - o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na audiência de custódia, se manifestou pela concessão da liberdade provisória ao recorrente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, tendo o Magistrado processante decretado a prisão preventiva de ofício
. Ademais, a partir da leitura da cópia integral da ação penal, juntada aos autos pelo Juízo processante,
constata-se que não houve manifestação posterior do Parquet estadual favorável à medida. 4. Tratando-se de requerimento do Ministério Público limitado à aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante, é vedado ao juiz decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva, por configurar uma atuação de ofício
. "A competência é de acolher ou negar, não lhe cabe exceder o pedido do Parquet. Para além disso, a decisão figura-se como de ofício, que, de forma clara, tem sido vedada por esta Corte. " (STF, HC 217196/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 189.225; Proc. 2023/0393311-1; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

Diante disso, conclui-se que, no caso dos autos, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu a concessão da liberdade provisória do paciente mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de modo que, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, verifica-se que o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva de
ADRIANO GONÇALVES DA SILVA
de ofício, haja vista que a prisão preventiva também não foi representada pela autoridade policial.

Assim, em que pese a gravidade dos atos supostamente praticados pelo paciente, considerando a atuação de ofício do Juízo
a quo
, em observância ao entendimento da Corte Superior, deve ser relaxada a prisão do paciente, em razão de ter sido decretada em desconformidade com o artigo 311, do Código de Processo Penal.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 12407850.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
RATIFICO
a liminar outrora deferida pelo Desembargador Plantonista Fernando Estevam Bravin Ruy, ao tempo em que CONCEDO
A
ORDEM
pleiteada,
para relaxar a prisão preventiva
do paciente ADRIANO GONÇALVES DA SILVA nos autos da Ação Penal nº 0000001-32.2025.8.08.0059, permitindo que, se por outro motivo não estiver preso, possa aguardar em liberdade o tramitar da referida ação penal até a prolação da respeitável sentença,
mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)